Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SDW CONTRUCOES E REFORMAS LTDA, VALDOMIRO DE DEUS OLIVEIRA, ILSIMA DAMACENO JEREMIAS E REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que rejeitou pedido de “extinção do processo de execução”. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade para esta instância recursal. Instados a comprovarem os pressupostos para o benefício, apresentaram a petição e documentos de IDs 65992723 a 66017820. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, para a pessoa física, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Quanto a VALDOMIRO DE DEUS OLIVEIRA, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício, especialmente porque, a movimentação financeira demonstrada por extratos de contas junto a duas instituições financeiras demonstra créditos superiores a R$11.000,00 (onze mil reais) – IDs 65992729 - Pág. 1 a 65992730 - Pág. 2. ILSIMA DAMACENO JEREMIAS limitou-se a alegar que não possui conta bancária e sem trazer aos autos quaisquer documentos que comprovasse sua renda ou a ausência de trabalho remunerado. Neste sentido, poderia ter apresentado comprovante de renda ou mesmo cópia de sua Carteira de Trabalho, mas preferiu se omitir. Assim, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que a agravante atenda aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que não comprovou a renda ou os gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Por fim, REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA comprovou renda inferior a dois salários mínimos mensais e ausência de patrimônio, o que impõe o deferimento do benefício vindicado (IDs 65992725 - Págs. 1/8 e 65992731). A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Quanto à SDW CONTRUCOES E REFORMAS LTDA, salienta-se que a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No entanto, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos, especialmente em razão da ausência de juntada de qualquer documento sobre a condição financeira com a petição de ID 65992723. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que não há elementos que demonstrem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal para SDW CONTRUCOES E REFORMAS LTDA, VALDOMIRO DE DEUS OLIVEIRA E ILSIMA DAMACENO JEREMIAS. Defiro a gratuidade tão somente para REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA. Faculto o recolhimento do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46